Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738527-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: COSTA &amp; FERREIRA PLACAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0712761-59.2024.8.07.0018, que deferiu o pedido liminar deduzido pela parte autora de ter assegurado seu direito de atuação no Distrito Federal como empresa fabricante de PIV, sem óbice do agravante. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, ID. 64014498. Após a regular tramitação, antes do julgamento do recurso, o Juízo a quo comunicou que foi prolatada sentença de mérito nos autos de origem IDs. 66250270 e 66250271. Com a prolação de sentença de mérito no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital